Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730564-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINALDO BARBOSA BERNARDO, BARBARA CAJUEIRO SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, O E ABREU - PROMOCAO DE VENDAS, OTAVIO EDUARDO ABREU, TIAGO CESAR GASPAR BRAGA, TIAGO CESAR GASPAR BRAGA 07233928622, W H S DE OLIVEIRA INVESTIMENTOS, AUDCONTRI CONTABILIDADE EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente recurso na parte que trata da legitimidade passiva, nos termos do art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 05 de outubro de 2021 19:14:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator